Tribunal: CARF
Processo: 13643.000221/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000221/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.834 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
DYRCE GUIDA MOTA CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No
123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000221/2009-19
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000221/2009-19

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente feito de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 12.429,97, já acrescido de multas de mora e de ofício e
de juros de mora, em razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 630,94, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.000,00, por
falta de comprovação, importando na apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 630,94 e
do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 4.950,00 (fls. 5/8).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação parcial (fls. 2/4), aduzindo, em breve síntese, as seguintes alegações:
- durante o lastro de tempo entre a apresentação de sua DAA/2005 e o recebimento da
notificação de lançamento, não recebeu nenhuma intimação fiscal e está sendo
penalizada “por um erro que sequer tive o conhecimento ou o direito de me manifestar”;
- ao disponibilizar em sua página eletrônica a informação de PENDENCIAS, deveria a
Receita Federal disponibilizar, as informações para os contribuintes, sempre que estes
querem resolver as divergências”, o que não foi feito;
- sob pena de anulação do lançamento, é necessário que “a Receita Federal preste
esclarecimentos da data do envio e do meu recebimento da intimação fiscal”;
- o Fisco, ao receber a presente impugnação juntamente com os documentos que atestam
os gastos financeiros, deverá proceder a uma nova análise de sua declaração de
rendimentos.
Requer, ao final, que seja prestado esclarecimentos da data do envio e do recebimento
da intimação fiscal e, uma vez recebida a impugnação acompanhada dos documentos
que atestam as despesas declaradas, sejam cancelados o lançamento e o débito fiscal
reclamado.
Apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 58/63), por maioria de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Vencida a julgadora “ad doc” Elizabeth Mary Moreira Mazetti Limp, que teve recusada sua
proposta de realização de diligência visando intimar à contribuinte a comprovar a efetividade dos
pagamentos dos valores constantes dos recibos apresentados na fase impugnatória.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000221/2009-19

Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.CIÊNCIA POR EDITAL.
Da intimação fiscal será dada ciência ao contribuinte por meio de Edital quando
caracterizada a impossibilidade da ciência pessoal, por via postal ou por meio
eletrônico.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte, em sua peça
contestatória, não apresenta óbice.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando o contribuinte, na fase impugnatória, não
comprovar os valores pleiteados mediante apresentação de documentação hábil para
tanto.
Cientificada da decisão, em 29/03/2012 (fls. 65/66), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 24/04/2012, recurso voluntário (fls. 68/73), alegando, em breve síntese, o
que segue:
- preliminarmente, há inconsistência das datas do período de apuração dos DARF
emitidos (07/07/1980), porquanto completamente fora dos períodos questionados,
tornado inviável sua liquidação devido ao grande valor das multas e juros cobrados,
incorrendo em nulidade da cobrança enviada. Ademais, ocorreu a homologação tácita
em virtude do decurso do lustro para a realização do lançamento e consequente
cobrança do crédito tributário.
- No mérito, traz a documentação comprobatória apontando o beneficiário, o registro na
entidade de classe e o endereço do profissional Carlos Henrique Theodoro Batista, bem
como o endereço do profissional Cristiano Carneiro de Castro, não tendo havido dolo,
fraude ou simulação, uma vez que os recibos já apresentados não são falsos ou
falsificados, mas sim apenas erro da contribuinte ao não verificar se todos os campos
dos recibos estavam preenchidos.
- Ademais, o prazo para o Estado fazer o lançamento expirou-se devido ao instituo da
decadência e prescrição, conforme preliminarmente alegado.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 74/90.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Alega a Recorrente a ocorrência tanto da decadência do direito de lançar, pelo
decurso de prazo em face da suposta ocorrência da homologação tácita da DAA/2005
regularmente apresentada, bem como nulidade do lançamento devido ao grande valor dos juros e
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000221/2009-19

multa apurados, haja vista que o DARF emitido para a cobrança do valor remanescente lançado
remete ao período de apuração de 07/07/1980 (fls. 89/90).
Contudo, razão não lhe socorre.
Em relação à nulidade suscitada em relação a data lançada relativa ao período de
apuração constante no DARF, tal data se refere a informação de parametrização do banco de
dados da RFB e não deve ser alterada, tratando-se de identificação de sistema, portanto em nada
interferiu na apuração dos valores devidos regularmente apurados com base nas informações
contidas no lançamento fiscal que, por sua vez, está lastreado nos valores declarados pelo
contribuinte no ano-calendário autuado.
Quanto à decadência aventada, também não vislumbro sua ocorrência. Cabe
salientar, que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e compreende a disponibilidade
econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-
calendário, sobretudo levando-se em conta que a tributação do imposto de renda pessoa física só se
perfectibiliza tornando-se definitiva com a declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de
regência.
Alia-se o fato de que ocorreu IRRF na DAA/2005 (fls. 29/32), cuja retenção efetuada
representa antecipação do pagamento do imposto de renda submetido ao ajuste anual a atrair, para
fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN, cujo
entendimento, diga-se de passagem, também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com efeito, constatada a ocorrência de IRRF, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se deu em 31/12/2004, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2009. E, certificando
que a Recorrente foi regularmente notificada do lançamento em 13/05/2009 (fls. 28), não há que
se falar em decadência, porquanto estava em curso o lustro legal e regulamentar para constituição
do crédito tributário.
Portando, rejeito as preliminares de nulidade e decadência suscitadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Cristiano Carneiro Batista (R$
13.000,00) e Carlos Henrique Theodoro Batista (R$ 5.000,00), por falta de indicação dos
beneficiários, dos endereços dos profissionais e por falta de indicação do registro na entidade
de classe em relação ao último, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do todo processado, ancorada nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 58/63) e
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000221/2009-19

atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/8), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as despesas
declaradas, não tendo sido demonstrado pela Recorrente o cumprimento integral dos requisitos
legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80, § 1o, III, do RIR/99.
Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, especialmente nos casos
em que os documentos fornecidos não estejam corretamente preenchidos ou desprovidos de todos
os requisitos legais exigidos.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela fiscalização.
Conclui-se, portanto, que a indicação dos beneficiários, dos endereços profissionais dos
prestadores dos serviços e de seus registros no conselho de classe, quando exigidos e não
apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da dedução
pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no caso
das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao sabor
do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, mediante a retificação dos
recibos já apresentados ou trazendo novos recibos e/ou declarações emitidos pelas profissionais
contendo todos os requisitos mínimos exigidos pela legislação de regência, dentre os quais a
indicação expressa dos seus endereços profissionais, não sendo suficiente a simples menção do
endereço na peça recursal ou apresentação de receituário não preenchido e/ou sem a assinatura
do profissional (fls. 80). Ademais, o CRO registrado no receituário diverge do lançado em sua
carteira profissional (fls. 79) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 62/63), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da área de
saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde desde que, quando exigido
pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com documentação hábil e idônea
que traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável pelo
pagamento efetuado; 2) da data e condição de pagamento; 3) do tipo de serviço
realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome, endereço, além de
CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho
Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo
(pessoa física).
Cumpre ressaltar que, segundo dispõe o artigo 73 do RIR/1999 vigente, “todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000221/2009-19

Vale observar que a apresentação dos documentos de forma superveniente à ação fiscal,
transferiu a este relator, na presente fase de julgamento da lide em primeira instância, o
exame dos elementos que instruíram a impugnação.
1) Os 13 (treze) recibos de fls.17/20, no montante de R$ 13.000,00, emitidos pelo
cirurgião-dentista Dr. Cristiano Carneiro de Castro, não identificam o(s) beneficiário(s)
do “tratamento odontológico” – a impugnante consta apenas como responsável pelo
pagamento – e não informam o endereço profissional do emitente.
2) Os 05 (cinco) recibos de fls.21/25, no montante de R$ 5.000,00, emitido pelo dentista
Dr. Carlos Henrique Theodoro Batista, não identificam o(s) beneficiário(s) dos serviços
profissionais porventura prestados – a impugnante consta apenas como responsável pelo
pagamento – não informam o endereço profissional do emitente e não contêm o seu
número de registro no Conselho Regional de Odontologia.
A autoridade fiscal não pode acatar como válidos documentos emitidos com as
falhas acima apontadas. Os dados negligenciados nos referidos recibos são necessários
ao deslinde da questão em foco. A falta de identificação individual dos beneficiários
impede a autoridade julgadora de saber se os serviços profissionais foram prestados ao
próprio contribuinte ou a terceiros. A ausência do endereço do emitente não permite
ao Fisco identificar e, se necessário, averiguar o local onde exerce suas atividades
profissionais. E o registro no respectivo Conselho Regional é imprescindível pois o
profissional da área de saúde só pode exercer efetivamente a profissão após estar
legalmente habilitado, estar em situação regular perante sua entidade de classe.
A interessada deve ter sempre o cuidado de exigir dos seus prestadores de serviços o
preenchimento correto dos comprovantes de pagamento, ou seja, deve exigir do
profissional liberal o(s) recibo(s) com todos os requisitos previstos na legislação
tributária vigente, sob pena de, em caso contrário, ser(em) desconsiderado(s) como
elemento(s) probante(s) pela autoridade fiscal.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade – sendo certo que,
mesmo suprida a identificação dos beneficiários, ao teor da SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, aliado a
ausência de dependentes declarados, e mesmo informado o registro no conselho de classe em relação
ao dentista Carlos Henrique Theodoro Batista (fls. 79), não foi suprida a falha acerca da indicação
dos endereços dos aludidos profissionais o que, por si só, é suficiente para manutenção da autuação
– correta é a ação fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de decadência e nulidade
suscitadas e, no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento
remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000221/2009-19

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital